Tribunal: TJMT
Processo: 1014803-90.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1014803-90.2020.8.11.0000 – COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO.
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Paciente: Claudinei da Silva Quintino
Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Claudinei da Silva Quintino, supostamente submetido a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião, que decretou a prisão preventiva do paciente, suspeito da prática do delito de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006).
Assinala a impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 19 de junho de 2020 e, à míngua de representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, o juízo apontado como coator promoveu, de ofício, a conversão da custódia pré-cautelar em preventiva, o que, a seu sentir, consubstancia providência ilegal, máxime a partir da nova sistemática introduzida pela Lei n.o 13.964/2019 ao Código de Processo Penal.
Sob outro aspecto, salienta a impetrante que o decreto prisional não contém fundamentação idônea, visto que a decisão atacada está amparada tão só na gravidade abstrata da conduta delitiva imputada ao pretenso beneficiário, verificando-se, na espécie, a ausência dos pressupostos cautelares autorizadores da prisão preventiva, sobretudo o periculum libertatis, uma vez não demonstrado o concreto risco à ordem pública, à conveniência da instrução processual ou à futura aplicação da lei, conforme exige o artigo 312 do Código de Processo Penal.
Nesse sentido, ajusta que não há individualização da conduta do paciente na decisão atacada, sendo que a menção à quantidade de entorpecente apreendido ocorreu apenas para assentar a presença do fumus comissi delicti na hipótese.
Pontua, também, que, a despeito de o pretenso beneficiário possuir procedimentos penais em curso, eles não guardam relação de contemporaneidade com o presente fato, sem perder de vista que os registros criminais pretéritos sequer foram mencionados na decisão atacada.
Ainda, a impetrante destaca que as circunstâncias do caso concreto apontam para a suficiência e adequação da fixação de medidas cautelares diversas da prisão previstas pelo artigo 319 do Código de Processo Penal.
Por fim, almeja, inclusive liminarmente, a concessão da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com a expedição do respectivo alvará de soltura. Juntou documentos.
A princípio, não se verifica, neste momento processual, destinado à cognição sumária e perfunctória, os pressupostos para a concessão da tutela de urgência, isto é, o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Conforme narrado no boletim de ocorrência (id. 50330478), no dia 19 de junho de 2020, por volta de 15h30min, uma equipe de policiais militares do GEFRON realizava patrulhamento na Estrada do Laranjal, próximo à rodovia estadual MT-388, em Porto Esperidião-MT, quando se deparou com uma motocicleta com dois ocupantes. Ao perceberem que seriam abordados, os ocupantes do veículo tentaram evadir, sendo que aquele que estava na garupa saltou da motocicleta e correu em direção a uma mata.
Em seguida, dois policiais realizaram o acompanhamento a pé no encalço dele e, durante das buscas pela mata, avistaram três indivíduos em fundada suspeita, aparentando ser “mulas”, transportando sacos brancos nos ombros.
Assim, foi dada voz de parada aos indivíduos, os quais confessaram estar transportando 71 (setenta e um) tabletes de cocaína, sendo que receberiam cerca de R$ 200,00 (duzentos reais) por tablete transportado.
O laudo pericial preliminar confirmou que a droga apreendida se tratava de 76,29 Kg (setenta e seis quilogramas e vinte e nove centigramas) de cocaína.
A prisão em flagrante foi convertida em preventiva em decisão exarada durante o plantão judiciário, sendo determinada a segregação cautelar da liberdade do paciente Claudinei da Silva Quintino e dos coinvestigados Evaldo Gomes da Cunha e Antônio Arce da Silva.
No que concerne à invocada nulidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva, é patente a existência de controvérsia acerca de sua ocorrência nos casos em que não há prévia manifestação do Ministério Público ou o requerimento da autoridade policial, considerada a subsistência do artigo 311 do Código de Processo Penal, que, frise-se, não foi objeto de revogação ou modificação pela reforma introduzida em nosso sistema processual penal pela Lei n.o 13.964/2019.
De fato, há vozes – majoritárias, ao que parece – que têm sustentado ser inadmissível a atuação de ofício do magistrado nesse particular, ainda que por intermédio da conversão em flagrante, em homenagem ao princípio acusatório, cujas bases normativas remontam à Constituição da República e às modificações inseridas no Código de Processo Penal pela Lei n.o 12.403/2011 e, recentemente, pela Lei n.o 13.964/2019.
Conquanto a essência desse último diploma normativo, a meu sentir, consagre essa linha intelectiva, vê-se que, em contraponto, o mencionado artigo 311 do CPP não foi objeto de revogação ou modificação pela novel Lei n.o 13.964/2019, tendo sido ainda incorporado, na dicção do art. 316 do CPP, a possibilidade de o juiz, de ofício, “no correr da investigação (...) de novo decretá-la”.
Aludidas disposições, a princípio, alinham-se ao entendimento jurisprudencial anteriormente pacificado e afastam a possibilidade de relaxamento da custódia com fulcro no argumento expendido pela defesa na impetração, inaugurando novos questionamentos na tarefa de releitura jurisprudencial a partir das diretrizes da Lei n.o 13.964/2019.
Desse modo, sem descurar da nova redação conferida ao artigo 282, § 2o, do CPP, no horizonte de maximização do princípio acusatório, é de se notar que não há como se assentar a ocorrência de manifesto constrangimento ilegal para fins de concessão da ordem de habeas corpus à vista de recente julgado do Superior Tribunal de Justiça, em que aquela Corte Superior assentiu com a possibilidade de conversão de ofício da prisão em flagrante em preventiva.
Nesse sentido, “o Juiz, mesmo sem provocação da autoridade policial ou da acusação, ao receber o auto de prisão em flagrante, poderá, quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, converter a prisão em flagrante em preventiva, em cumprimento ao disposto no art. 310, II, do mesmo Código, não havendo falar em nulidade” (STJ. Quinta Turma. RHC 120.281/RO. Rel. Min. Ribeiro Dantas. Julgado em 05.05.2020. DJe 15.05.2020; destaques apostos).
Consoante consignado na decisão que deliberou acerca da restrição da liberdade, há elementos suficientes à constatação do fumus comissi delicti. O magistrado de origem consignou, ainda, a necessidade da medida extrema para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delitiva, aferida tanto em razão da quantidade e natureza da droga apreendida quanto em razão do modus operandi adotado na empreitada criminosa, pois, “foi apreendido um número alto de drogas ilícitas (71 tablets, com valor médio de R$ 200,00) com os suspeitos. Segundo consta os suspeitos serviriam como ‘mulas’, ou seja, atravessadores segundo narra a polícia”.
Nesse sentido, é de bom alvitre enfatizar que, consoante o Enunciado Orientativo n.o 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, “a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva” (TJMT. Turma de Câmaras Criminais Reunidas. Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101.532/2015. Disponibilizado no DJE Edição no 9.998, de 11.04.2017. Publicado em 12.04.2017).
Assim, é forçoso reconhecer, por ora, a existência de elementos concretos no tocante à necessidade de garantia da ordem pública, a traduzir, na visão da jurisprudência dominante, motivação legítima à manutenção da segregação cautelar.
Ademais, esses argumentos constituem fatores concretos que demonstram ser incabível, no presente momento processual, cogitar a suficiência das cautelares alternativas ao claustro (artigo 319 do Código de Processo Penal).
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Requisitem-se à autoridade coatora informações que guardem pertinência com a temática trazida na vertente ação constitucional, devendo prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias, remetendo-nos todas as decisões que deliberaram acerca do estado de liberdade do paciente, assim como a cópia de eventual denúncia contra ele oferecida.
A seguir, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante.
Cuiabá, 15 de julho de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora convocada